Tribunal: STF
Processo: MI 7527
Classe: MI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. RESERVA DE VAGAS PARA PCD NOS QUADROS PERMANENTES DE EMPREGADOS E SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. A concessão do mandado de injunção reclama a demonstração do preenchimento dos requisitos constitucionais, sendo o principal deles a impossibilidade in concreto de usufruir de determinado direito previsto na Constituição, ante a ausência da norma regulamentadora.

    2. In casu, inadequada a via injuncional para criação de direito novo decorrente de interpretação do agravante, por exorbitar da expressa disposição constitucional. 

    3. Existência de legislação que prevê reserva de vagas para PcD e seus respectivos critérios de admissão em concursos públicos. A ausência de uma reserva estrutural, dentro do quadro de servidores, consiste em uma opção legislativa, e não em omissão inconstitucional.

    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.